Tribunal: TJSP
Processo: 1000413-07.2020.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna – Nexo concausal demonstrado nos autos – Conversão do julgamento em diligência para realização de novas provas – Desnecessidade – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Incapacidade laborativa afastada pela prova técnica efetivadas sob o crivo do contraditório – Conclusão pericial em harmonia com o conjunto probatório existente nos autos - Indenização

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna – Nexo concausal demonstrado nos autos – Conversão do julgamento em diligência para realização de novas provas – Desnecessidade – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Incapacidade laborativa afastada pela prova técnica efetivadas sob o crivo do contraditório – Conclusão pericial em harmonia com o conjunto probatório existente nos autos - Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.